Tribunal: TJES
Processo: 5010899-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010899-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: BARCELOS PANIFICACAO E COMERCIO VAREJISTA LTDA.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE CONSULTA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO NOS SISTEMAS JUDICIAIS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, traz elementos fidedignos a respeito dos dados do requerido.

2. D
iante da tentativa infrutífera de citação no endereço fornecido pelo réu, é plenamente possível a efetivação das consultas junto aos sistemas judiciais elencados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), sendo que, inclusive, a realização da referida diligência é o aconselhável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou afirmando a possibilidade de utilização dos mencionados sistemas de informação independentemente do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual na busca endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 5010899-70
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVAD
O
:
BARCELOS PANIFICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA.

RELATO
RA
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r
BANCO ITAUCARD S.A.

contra a decisão
proferida pelo
Juízo
da
1ª
Vara
Cível de Serra/ES
que, nos autos da
busca e apreensão em alienação fiduciária
nº
50
13554-36.2021.8.08.0048
,

ajuizada
em desfavor
de

BARCELOS PANIFICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA ME
,
indeferiu o pedido de realização de buscas
do endereço atual da requerida
nos sistemas judiciais INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD.

Em suas razões, postula a agravante, em síntese, a
reforma
da decisão, em virtude da possibilidade de utilização dos sistemas judiciais de informação para obtenção do endereço da parte requerida, considerando o princípio da cooperação.

P
ois bem,
examinando a decisão agravada, verifico que
o
juíz
o de origem
indeferi
u
o pedido de consulta junto aos sistemas judiciais informatizados,
sob o argumento da ausência de
comprovação do esgotamento das diligências próprias
pelo requerente/agravante
para a obtenção da informação do
endereço atual
do réu.

Contudo
,
diante da tentativa infrutífera de citação no endereço fornecido pelo
autor
,
é
plenamente possível a efetivação das consultas junto aos sistemas judiciais elencados
(RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD),
sendo que, inclusive, a realização da referida diligência é o aconselhável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse ponto, tem-se que o
Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, traz elementos fidedignos a respeito dos dados do requerido.

Diante disso, deve-se ponderar que a realização das diligências para localização da parte é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
afirmando a possibilidade de
utilização dos mencionados sistemas de informação independentemente do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual na busca endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Igualmente
,
transcrevo
a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa, via sistema Sisbajud, Renajud e Infojud para localização de endereço do executado. Recurso da exequente. Possibilidade. Execução que corre no interesse do credor. Tentativa de citação no endereço indicado na inicial, restando infrutífera. Pertinência da pretensão em exame. Determinação para recolhimento das custas de diligências. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido, com determinação. (TJSP; AI 2081663-34.2023.8.26.0000; Ac. 16663112; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 18/04/2023; DJESP 25/04/2023; Pág. 1996)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Decisão que indefere pedido de pesquisa de endereço do executado pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL. Medida cujo deferimento se coaduna com a maior efetividade e celeridade processual. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2168928-74.2023.8.26.0000; Ac. 16952648; Rio das Pedras; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Henrique Harris Júnior; Julg. 18/07/2023; DJESP 21/07/2023; Pág. 3050)

Assim,
a utilização das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário para localização da parte é medida necessária ao resultado útil do processo,
de modo que deve ser
provido o recurso.

P
or tais razões,
CONHEÇO

e
D
O
U

PROVIMENTO

ao recurso
para
determinar sejam realizadas as consultas junto aos sistemas judiciais SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD a fim de localizar possível endereço do requerido/agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/11/2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.